Tribunal: CARF
Processo: 12689.720756/2012-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PIZA DI GIOVANNI
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-14

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12689.720756/2012-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.281 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de março de 2023
Recorrente
NATIONAL FREIGHT TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 29/01/2011
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
PENALIDADE
PELA
FALTA
DE
INFORMAÇÃO
À
ADMINISTRAÇÃO
ADUANEIRA.
INAPLICABILIDADE DO INSTITUTO.
De acordo com o entendimento consubstanciado na Súmula CARF no 126, a
denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Receita Federal do Brasil para prestação de informações à
administração aduaneira.
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. SÚMULA CARF No
02.
Os princípios da razoabilidade e proporcionalidade são dirigidos ao legislador,
não ao aplicador da lei. Conforme a Súmula CARF no 02, o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Piza Di Giovanni
- Relator
(documento assinado digitalmente)
Nome do Redator - Redator designado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12689.720756/2012-16
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.281 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12689.720756/2012-16

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antonio Borges;
Lara Franco Moura Eduardo; Ricardo Piza Di Giovanni.
Relatório
Trata-se de auto de infração lavrado em 04 de maio de 2012 de multa prevista no
Art. 107, inciso IV, alínea ‘e’ do Decreto-Lei n° 37 de 18 de novembro de 1966, com a redação
dada pelo Art. 77 da Lei n° 10.833/2003, aplicada em razão da não prestação de informações
sobre veículo ou carga transportada, constituindo-se um crédito tributário no valor de
R$5.000,00.
Conforme descrito no Auto de Infração, a Recorrente, na qualidade de agente
desconsolidador de carga, informou, fora do prazo de 48 horas previsto no Art. 22, III da
Instrução Normativa RFB n° 800/2007, a operação de desconsolidação do CE MERCANTE
Máster n° 101105010882250, a qual ocorreu em 29 de janeiro de 2011 e só foi efetivada com o
lançamento extemporâneo do CE MERCANTE House n° 101105017646543 em 01° de fevereiro
de 2011.
A Impugnação apontou a preliminar de nulidade por falta da descrição do fato
motivador da penalidade aplicada, prejudicando, sendo a ora Recorrente, o exercício da ampla
defesa.
Alegou em sede de Impugnação a aplicação da Denúncia Espontânea sob o
argumento de que as informações foram prestadas antes do início de qualquer procedimento
fiscal. Requereu, por fim, o afastamento da penalidade com fulcro no Art. 736 do Decreto n°
6.759/2009.
A DRJ julgou improcedente a impugnação e manteve o lançamento tributário.
Preliminarmente, a Recorrente alegou nulidade do auto de infração por ofensa ao
art. 10 do decreto-lei no 70.235/72, argumentando que em ambas as decisões (Auto de Infração e
Julgamento perante a C. 2a Turma) houve Cerceamento de Defesa, vez que o Auto de Infração,
segundo seu entendimento, não permitiu o exercício pleno da ampla defesa e do contraditório por
não ter indicado com clareza os dispositivos legais que enquadrariam a infração e não ter
demonstrado a forma e o prazo estabelecidos que teria sido violado pela Recorrente,
argumentando que a descrição do fato não supre a indicação da irregularidade da autuada,
afrontando o art. 10 do Decreto-Lei no 70.235/72.
Afirma a Recorrente que o auto de infração menciona o art. 22 da IN 800/2007,
porém, não deixa claro qual dos seus incisos teria, a recorrente, infringido, fato, este, que de per
si afronta a legislação retro mencionada.
Com relação ao mérito aduz que não ocorreu a infração porque foram
apresentadas informações. Alega que, na medida em que efetivou-se a operação de descarga da
embarcação, não haveria que se falar em “ausência de prestação de informação”, tendo em vista
que a documentação e a narrativa da própria autuação provam a prestação das informações sobre
os conhecimentos eletrônicos referente às cargas.
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.281 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12689.720756/2012-16

Argumenta também que teria ocorrido Denúncia Espontânea.
Alega ainda que não fora cumprido o princípio da motivação e que não fora
respeitado o Constitucional da princípio da Capacidade Contributiva.

Voto
Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni
, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
De ser afastada a preliminar de nulidade do auto de infração porque não houve
Cerceamento de Defesa, vez que o Auto de Infração permitiu o exercício pleno da ampla defesa
e do contraditório, tendo indicado com clareza os dispositivos legais que enquadrariam a
infração e ter demonstrado a forma e o prazo estabelecidos que teria sido violado pela
Recorrente.
Com relação ao mérito, no presente caso não há dúvida de que a informação foi
prestada extemporaneamente.
O auto de Infração foi claro em apontar que a Recorrente, na condição de agente
desconsolidador de carga, e representante de outra empresa internacional, não prestou, dentro do
prazo legal, as informações correspondentes à desconsolidação do CE (máster) – MERCANTE
101105010882250, uma vez que essa somente foi efetivada com o lançamento extemporâneo do
CE house Mercante 101105017646543, referente à embarcação MSC SHANGHAU cuja
operação no porto de Salvador ocorreu no dia 29/01/2011, e as informações só foram prestadas
em 01/02/2011, conforme se observa no extrato do CE – MERCANTE e histórico do
bloqueio/desbloqueio anexado ao Auto de Infração.
Desta forma, restou demonstrado o descumprimento do prazo legal, sendo devido,
portanto, as penalidades previstas no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei 37/66 com
redação dada pelo artigo 77 da Lei 10.833/03.
Por outro lado, alega o Recorrente, em resumo, que a denúncia espontânea,
prevista no § 2o do art. 102 do DL no 37/1966, excluiria a aplicação de penalidades de natureza
administrativa, como a verificada no presente caso. Todavia, a matéria foi já objeto de diversos
julgamentos na esfera deste Colegiado, que possui entendimento consolidado acerca do assunto
no seguinte sentido, conforme a Súmula CARF no 126:
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art.
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.281 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12689.720756/2012-16

40 da Lei no 12.350, de 2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Portanto, o instituto em menção não afasta a responsabilidade pela infração ao
dever de prestar informações à administração aduaneira, descabendo aqui maiores discussões
também no que toca a referida matéria, em razão de entendimento já bem fixado no âmbito do
CARF a respeito dos limites de incidência da denúncia espontânea.
Por se tratar de lançamento de ofício de multa por descumprimento de obrigação
acessória, e não principal, inaplicável o referido instituto da denúncia espontânea à espécie.
Quanto às alegações da recorrente de eventual violação aos princípios
constitucionais, tais como princípio da capacidade contributiva, respeita a matéria cuja discussão
é estranha à competência deste Colegiado.
Com efeito, na via administrativa o exame da lide há de se ater apenas à aplicação
da legislação vigente, sendo descabido pronunciar-se sobre a validade ou constitucionalidade dos
atos legais, matéria que se encontra afeta ao Supremo Tribunal Federal, como se verifica dos
artigos 102, I, “a” e III, “b”, da CRFB, estando pacificada no âmbito administrativo através da
Súmula CARF no 2, a seguir:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito,
negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Piza Di Giovanni

Fl. 76
DF CARF MF
Original